Tribunal: CARF
Processo: 16692.721015/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721015/2017-51
RESOLUÇÃO
3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (ANTIGA MACEDO AGROINDUSTRIAL
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
1. Seara Comércio de Alimentos Ltda, pessoa jurídica acima identificada,
transmitiu Pedido de Ressarcimento no 32863.17617.120517.1.5.19-8804 , no
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
2
valor de R$ 7.547.688,24, decorrente de créditos de COFINS, apurados no 1o
trimestre de 2016.
2. A DERAT-SP proferiu Despacho Decisório, de fls. 188/202 no qual indeferiu o
Pedido, sem análise do mérito, pois o interessado possuía ação judicial que
poderia impactar o valor a ser ressarcido.
3. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual suscitou,
entre outros, a nulidade do Despacho Decisório, pois ausente a motivação das
glosas, e incorreta a qualificação do interessado.
4. Em 31/05/2019, o juiz da 13a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do
Mandado de Segurança no 5006427-72.2019.4.03.6100, determinou que a DERAT-
SP proferisse novo Despacho Decisório, agora, com a análise do mérito.
5. Em atenção ao que foi determinado pelo Poder Judiciário, a Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório, de fls. 305/324, cientificado ao contribuinte em
14/08/2019 (fl. 326), na qual reconheceu parte do crédito pleiteado. Estes foram
os fundamentos para o reconhecimento parcial dos créditos:
IV-1 Dos créditos já utilizados 19. Conforme constatado no item 4, foram
apurados descontos da contribuição devida de créditos apurados em
períodos de apuração de meses anteriores ao do trimestre sob análise, já
utilizados por Pedido de Ressarcimento, os quais devem ser glosados (ver
planilha Controle de Crédito descontado_deduzido 1T16 - item 1-Controle
de Crédito Descontado fl.187 ñ pag).
(....)IV-3 Das glosas por falta de pagamento da contribuição 24. O art. 3o, §
2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição:
(....)25. Tal vedação é cabível, também no caso da apuração de crédito de
frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição,
tendo em vista os arts.289 e 290, inc. I, todos do Decreto n° 3.000, de 1999
(RIR 1999), que considera que o custo da mercadoria ou matéria-prima,
compreenderá os de transporte:
(....)26. Logo, no caso de compra de mercadoria para revenda ou matéria-
prima para fabricação não sujeitas ao pagamento da contribuição, a
vedação do art. 3°, § 2o, inc.II da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se de forma
conjunta ao frete. Adicionalmente, no caso de frete por transferência entre
estabelecimentos ou que não seja por compra ou venda, não existe
previsão legal para tal creditamento.
IV-4 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
3
27. O crédito presumido do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, possui
vedação expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do
mesmo crédito, sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para
que não ocorra tal tipo de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de
cunho presumido:
(....) 28. Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos
dos créditos, foram citadas as fundamentações legais apresentadas nos
itens 25 a 28, sendo que a glosa dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004 e art.56 da Lei n° 12.350, de 2010, foram motivados pelo
fato das receitas das vendas do produtos processados serem idênticas, com
divergências motivadas apenas por lançamentos subjetivos de devoluções.
Para fins de certeza e liquidez, foram considerados os créditos por aquisição
com desconto do ICMS destacado, para os débitos a exclusão do ICMS a
recolher e para rateio proporcional dos tipos de crédito, os menores
percentuais, para que não haja simples deslocamento de um tipo de crédito
para outro. O saldo final de crédito deferido para ressarcimento consta na
planilha Controle de Créditos descontados/deduzidos de fl.304 ñ pag, Linha
155, no valor de R$ 2.722.450,11.
6. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls. 337/389,
em 12/09/2019 (fl. 335), onde alega:
Equivocou-se ao apontar os respectivos períodos objetos de Ressarcimento na
EFD Contribuições vinculada ao processo em debate. Porém, seu direito creditório
existe, tendo em vista que a Autoridade Fiscal poderia ter intimado a
Manifestante a retificar as informações acessórias apresentadas em respeito ao
princípio da verdade material, de forma a corrigir a utilização dos referidos
créditos.
Procedeu a retificação das EFD’s Contribuições relativas aos Pedidos de
Ressarcimento de PIS/COFINS, respeitando o prazo de 30 dias disposto na
legislação, para a apresentação da competente Manifestação de Inconformidade,
tendo em vista que possui acumulado outros créditos de PIS/COFINS não passíveis
de ressarcimento, considerados não prescritos pela legislação tampouco não
utilizados por ressarcimento, que são suficientes para abatimento do débito
apurado no período, sem necessidade de utilização do crédito passível de
ressarcimento apurado no trimestre.
Energia Elétrica, a Autoridade Fiscal glosou os créditos sob o pressuposto de que
não gera direito ao crédito os valores pagos por demanda contratada, gerando
crédito tão somente o gasto com energia elétrica consumida.
O demonstrativo apresentado pela Autoridade Fiscal não identifica a
materialidade quanto ao pretenso crédito aproveitado, razão pela qual deve ser
considerado hígido o crédito aproveitado.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
4
A fiscalização acabou por verificar, apenas, em relação aos montantes relativos as
despesas de frete relacionadas no bloco D do EFD Contribuições, mesmo havendo
lançamentos registrados no bloco F (registro F-100) do EFD Contribuições.
Este fato é uma flagrante violação ao princípio da verdade material, bem como ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a manifestação do contribuinte
acaba por não atacar pontualmente as rubricas glosadas pela fiscalização.
A equivocada interpretação literal, no sentido de ser vedado o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos
tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, vai de encontro ao
objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária,
possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade
do produto, com o menor preço.
A glosa relativa ao frete de aquisição de insumos destoa da previsão legal e deve
ser revertida, principalmente porque o crédito aproveitado decorre de uma
operação de transporte tributada.
O crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) ao
mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite claramente o crédito do frete
para o transporte de insumos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete
sobre transferências.
No tocante a classificação pela Autoridade Fiscal das despesas de fretes como
decorrentes de aquisição e não de venda, resta improcedente esta informação,
uma vez que decorrem da contratação de terceiro para prestação de serviços de
frete de venda, tendo o transportador (Seara Alimentos Ltda. – CNPJ sob no
02.914.460) subcontratado outro transportador para realização do serviço.
Quanto as despesas de armazenagem dispostas no bloco A, a Autoridade Fiscal
realizou o exame, mas glosou simplesmente pela falta de descrição complementar
da despesa e não pelo mérito de se tratar ou não de despesa com armazenagem.
A leitura do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/03 nos leva claramente ao
entendimento de que tanto o frete sobre as vendas, cujo ônus seja do vendedor,
quanto as despesas com armazenagem admitem apropriação de créditos de PIS e
de COFINS.
Na natureza 03 do Bloco F-100 da EFD Contribuições, promove o registro de
montantes relativos aos fretes, neste caso os valores registados referem-se a
receitas decorrentes da prestação do serviço de frete.
Tem por objeto social o comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, o
comércio atacadista de alimentos para animais, o comercio atacadista de
matérias-primas e insumos agrícolas, a comercialização de ovos e pintos de um
dia, entreposto de compra, armazenamento e comercialização de grãos, a
exportação e importação de produtos alimentícios, matérias-primas, insumos
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
5
agropecuários, implementos e equipamentos, a prestação de serviços de
transporte; o escritório administrativo, a participação societária em outras
empresas e o depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis.
Em razão de realizar a prestação de serviços de transporte subcontrata pessoas
jurídicas para realização dos serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas
receitas, e portanto, constituindo o direito de descontar créditos de PIS/COFINS
sob estas subcontratações, lançadas nesta natureza, tendo em vista se tratar de
um serviço utilizado como insumo.
Neste sentido temos posicionamento favorável, emitido pela Receita Federal do
Brasil, através da Solução de Consulta no 148, de 07 de maio de 2019, que
parcialmente está vinculada ao parecer normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018.
Serviços utilizados como insumos vinculados a natureza 14 da EFD Contribuições –
Prestação de Serviço de Transporte - Subcontratação de Pessoas Físicas. Quanto
aos créditos de PIS/COFINS constantes nesta natureza, esclarecemos que tratam-
se também da prestação de serviços de transporte que a Manifestante
subcontrata.
No entanto, ao invés da subcontratação de pessoas jurídicas em geral, são
contratadas pessoas físicas e pessoas jurídicas do simples nacional, que realizam
os serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas despesas, e portanto,
constituindo o direito da Manifestante descontar créditos de PIS/COFINS sob
estas subcontratações.
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas para a consecução da
atividade empresarial da pessoa jurídica.
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos montantes relativos a aquisição de
lenha utilizados em seu processo produtivo.Quanto aos combustíveis, como é o
caso da lenha, o CARF, vem adotando posicionamento favorável, em especial, no
PAF no 10925.907013/2011-02.Diante do exposto, deve ser reconhecido o
montante integral dos créditos pleiteados, em virtude da essencialidade dos bens
(lenha) para o processo produtivo da empresa.
Cumpre destacar que a apuração dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de
despesas de aquisição de insumos, energia elétrica e fretes, toma por base as
despesas ocorridas no mês de apuração, conforme indicado no art. 3o da Lei no
10.637/02. Tanto o que se afirma é verdade que no parágrafo 4° do artigo 3° está
expresso que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”. O parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no
247/02 e o parágrafo 2o do artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 404/04
contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, evidenciando que
no âmbito da RFB também está autorizada a prática adotada.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
6
Tanto a utilização de crédito extemporâneo é autorizada, que no Manual de
Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS,
constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 91/2013, há um
bloco específico para sua escrituração.
Segundo o guia prático da Escrituração Fiscal Digital, o ”Bloco 1” serve para fins
de: complemento da escrituração, controle de saldos de créditos e de retenções,
operações extemporâneas (apuração de crédito extemporâneo, detalhamento do
crédito extemporâneo) e outras informações.
Ademais, ao contrário do entendimento esposado pela DRJ, o CARF, na medida
em que foi provocado a se manifestar sobre a matéria, reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito extemporâneo.
Não existe qualquer dispositivo, na legislação do PIS/COFINS não-cumulativos,
que obriguem o contribuinte a proceder à retificação de documentos para o
aproveitamento extemporâneos de créditos.
Alternativamente, requer-se que o crédito extemporaneamente aproveitado seja
realocado no mês de origem, ou que se autorize a retificação pela ora
Manifestante.
Quanto ao crédito presumido agropecuário, segundo a fiscalização, o contribuinte
deveria manter controle segregado de Notas Fiscais/Contas Analíticas especificas,
pelo menos as relativas ao art. 56 da Lei no 12.350, de 2010 ou possuir planilhas
auxiliares que permitissem controlar as receitas de produtos vendidos obtidos de
insumos de carnes/miudezas de aves adquiridos com alíquota zero.
Tem por objeto social o abate de aves e suínos e produz mercadorias classificadas
não só no código 02, mas também no código 16 da NCM (carne processada,
exemplo: linguiça). Assim, para análise dos créditos presumidos a Autoridade
Fiscal tem o dever, de analisar o crédito presumido previsto nos artigos 55 e 56 da
Lei no 12.350/2010, e o crédito presumido concedido pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que a produz mercadorias classificadas no código 16 da
NCM.
No entanto, ao analisar os pedidos de ressarcimento, a Autoridade Fiscal
examinou como crédito mínimo apenas a parcela relativa ao art. 55 da Lei
12.350/2010, sob a alegação de que a receita de produtos processados do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e do art.56 da Lei 12.350/2010 são idênticas, salvo os
lançamentos discricionários de devoluções.
Justamente a fim de evitar o motivo da glosa acima disposto e com intuito
segregar os créditos presumidos, a adotou o método de rateio pela proporção da
Receita auferida no mês da aquisição. Inicialmente, identifica os insumos e
fornecedores que se enquadram nas disposições dos artigos 55 da Lei
12.350/2010 e 8o da Lei 10.925/2004. Na sequência, realiza o rateio da receita de
venda dos produtos industrializados para identificar o percentual de receita de
carne in natura vendida no mercado externo e o percentual de receita de
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
7
processados vendidos tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. Por
fim, calcula o valor do crédito presumido relacionado à receita de exportação
(Art.55 da Lei 12.350/2010) e à receita de venda de processados (art. 8o da Lei
10.925/2004). Dessa forma, sobre o percentual de insumos vinculado a receita de
Carnes in Natura vendidas no Mercado Externo, apura crédito presumido
amparado pelo art. 55 da Lei 12.350/2010. Já sobre o percentual vinculado a
receita de Carnes Processadas, apropria crédito presumido estabelecido pelo art.
8o da Lei 10.925/2004.
Para o cálculo do crédito presumido disciplinado pelo art. 56 da lei 12.350/2010,
identifica as aquisições de insumos que serão utilizadas na fabricação de produtos
fomentados pela alíquota zero do PIS e Cofins. Na sequência, realiza o cálculo do
percentual de rateio dentre os produtos nos quais os insumos são utilizados para
industrialização, apropriando crédito presumido somente sobre a receita de
venda de Carnes Processadas.
Requer a realização de diligência.
7. Esta turma de julgamento houve por bem converter o julgamento em
diligência, para que os seguintes questionamentos fossem esclarecidos:
a- Com relação às despesas com frete o contribuinte pondera que as
informou também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade
fazendária deverá analisar as despesas contidas no bloco F e verificar se
podem gerar créditos de PIS/COFINS.
Nestes caso discriminar os valores; b- O interessado alega que despesas
com armazenagem foram desconsideradas por ausência de descrição
complementar. A autoridade fiscal deverá intimar o contribuinte a
comprovar tais despesas e em seguida informar se as glosas devem ser
mantidas; c- Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora
de cargas, informar os montantes glosados por conta da subcontratação de
outra pessoa jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação
de serviços. No caso de subcontratação de pessoa física, observar o
disposto na Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 19 e 20, para fins de apuração de
crédito presumido; d- O manifestante pondera que despesas com fretes
foram desconsideradas por conta da contratação de terceiros para a
execução do serviço de transporte. Caso esta seja a única razão para a
glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores; e- O interessado
argumenta que os créditos vinculados a aquisição de bens para revenda
foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser ressarcido.
Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos; f- a
aquisição de lenha foi desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta
lenha seja utilizada na atividade produtiva da empresa, por exemplo na
alimentação de caldeiras, caberá ao auditor-fiscal informar o respectivo
crédito; g- Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
8
da Lei no 10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica
também produz mercadorias classificadas no código 16 da NCM. A
autoridade fiscal deverá manifestar-se sobre esta argumentação,
retificando a apuração do direito creditório se for o caso; h- Caso os
questionamentos contidos nas letras a, b, c, d, e, f, g, sejam favoráveis ao
contribuinte, caberá à fiscalização reapurar o crédito a ser ressarcido;
8. Ao final da diligência fiscal, foi lavrada Informação Fiscal, de fls. 825/849 do
qual se extrai:
22. Em relação aos quesitos desta diligência, concluo que:
a) Com relação às despesas com frete, o contribuinte pondera que as
informou também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade
fazendária deverá analisar as despesas contidas no bloco F e verificar se
podem gerar créditos de PIS/Cofins. Nestes casos, discriminar os valores – o
contribuinte apresentou em sua Manifestação de Inconformidade Fretes
F100 – Natureza 02, 03 e 07 (fl.408/410 ñ pag), com os Conhecimentos de
Transporte eletrônicos, todos emitidos pelo estabelecimento 0007- 19.
Houve a intimação e reintimação para a apresentação dos Conhecimentos
de
Transporte
(eletrônicos,
se
existentes)
dos
transportadores
subcontratados, tendo o contribuinte alegado estar dispensado desta
obrigação pelo art.68, § 4o do RICMS/SC e Solução de Consulta Cosit no 148,
de 2019, o que foi contestado por este auditor no item 20, mantendo-se o
indeferimento dos fretes informados no bloco F.
b) O interessado alega que despesas com armazenagem foram
desconsideradas por ausência de descrição complementar. A autoridade
fiscal deverá intimar o contribuinte a comprovar tais despesas e, em
seguida, informar se as glosas devem ser mantidas – o contribuinte
respondeu à intimação informando tratar-se de armazenagem em
depósitos de Armazéns Gerais, cujos valores foram quase todos
confirmados, conforme EFD Contr bl.A 1T16 (fl.821 ñ pag).
c) Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora de cargas,
informar os montantes glosados por conta da subcontratação de outra
pessoa jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação de
serviços. No caso de subcontratação de pessoa física, observar o disposto
na lei no 10.833/2003, art. 3}, §§ 19 e 20, para fins de apuração de crédito
presumido – o estabelecimento 0007-19, a princípio, enquadra-se com
transportador de carga em relação aos fretes do bl.F100 de Natureza 03 e
14 – Intercompany. Porém, como visto na alínea “a”, o contribuinte não
apresentou os Conhecimentos de Transporte (eletrônicos, se existentes)
dos subcontratados, todos Pessoas Jurídicas, mantendo-se a totalidade das
glosas do bloco F; d) O manifestante pondera que despesas com fretes
foram desconsideradas por conta da contratação de terceiros para a
execução do serviço de transporte. Caso esta seja a única razão para a
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
9
glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores – a glosa no Despacho
Decisório ocorreu, no caso de fretes do bloco F, por falta de discriminação
dos Conhecimentos de Transporte, eletrônicos ou em formulário, que
deveriam ter sido feitos nos blocos D 101 e 105 (ver EFD Contr Créd 2 3 7
Pres 2 14 bl.F100 fl.301 ñ pag). Nesta diligência, devido à alínea “a”,
manteve-se a totalidade das glosas do bloco F; e) O interessado argumenta
que os créditos vinculados à aquisição de bens para revenda foram
reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser ressarcido.
Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos – na
planilha Apropriação de Crédito 1T16 cód 201 301 306 (fl.304 ñ pag), no
caso de créditos à alíquota básica 101, 201 e 301, pela diversidade de
códigos de crédito, optou-se por trabalhar apenas com os valores glosados,
que são transferidos para a planilha Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T16 / 2-DESCONTOS DE OFÍCIO créd. cód.
101,201 e 301 / Valor do Créd. Apur. Fiscaliz.(fl.304 ñ pag). Apenas em
fev/2016 o crédito por aquisição de mercadorias para revenda, cód.01, não
consta na planilha Apropriação de Crédito; f) a aquisição de lenha foi
desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta lenha seja utilizada na
atividade produtiva da empresa, por exemplo na alimentação de caldeiras,
caberá ao auditorfiscal informar o respectivo crédito – apenas a lenha sem
confirmação de pagamento da contribuição foi glosada em EFD Contr Créd
1_4 12 bl.C 16 01 a 03 (fls.287/289 ñ pag) / Bens MI para Fabricação –
GLOSAS 2- Crédito apurado na aquisição de insumos sem o pagamento da
contribuição. Ressalto que a lenha NCM 4401 não consta no rol dos
insumos, que permitem a apuração de crédito presumido, previstos no art.
55 da Lei no 12.350, de 2010;
g) Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito presumido
previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também
produz mercadorias classificadas no código 16 da NCM. A autoridade fiscal
deverá manifestar-se sobre esta argumentação, retificando a apuração do
direito creditório, se for o caso – Nas planilhas 178 CRED PRES AVES SUÍNOS
CARNE NAT 1T16 (fl.296 ñ pag ), no caso do art. 56 da Lei no 12.350, de
2010, alíquotas de 0,1985 PIS e 0,912% Cofins, foi indicada na planilha
Apropriação de Crédito 1T16 cód 201 301 306 (fl.304 ñ pag), a informação
de Créd.Pres.Agrop. Vendas Carne Analítico – B.C.Fiscaliz L no da linha onde
na planilha 178 CRED PRES CARNE IN NATURA / VENDAS ANALÍTICO foi
constatada a igualdade das vendas de processados do Grupo 80 com as
vendas do Grupo 05 (da planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS). Da mesma
forma, no caso do art.8o da Lei no 10.925, de 2004, alíquotas 0,99% PIS e
4,56% Cofins, a informação de Vendas Aves Suíno Analítico – B.C.Fiscaliz L
no da linha onde na planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS / VENDAS
ANALÍTICO foi constatada a igualdade das vendas de processados do Grupo
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
10
05 com as vendas do Grupo 80 (da planilha 178 CRED PRES CARNE IN
NATURA). Tal situação permaneceu nesta diligência, sem que o contribuinte
apresentasse controles de produção que permitissem diferenciá-las. Na
planilha revisada de Apropriação de Crédito introduzi mais informações
sobre estas glosas;
9. Em face dos trabalhos de diligência, o contribuinte manifestou-se nos seguintes
termos:
Da análise de todo o processo e da informação fiscal, não é possível entender qual
glosa foi revertida/mantida com clareza, já que o fiscal não explica na informação
fiscal, bem como apresenta apenas planilhas ‘revisadas’, que constam
informações superficiais e genéricas, com cores e informações diversas, como se o
contribuinte fosse obrigado a compreender o que significa dentro do contexto da
análise, já que não se apresenta na informação fiscal ou no despacho decisório os
devidos esclarecimentos.
Tais fatos demonstram afronta ao artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9.784/1999, que
determina que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, há um vício
material, que enseja a nulidade do despacho decisório, por carência de
fundamentação válida.
Considerando que da análise do despacho decisório e da informação fiscal ainda
não se permite a compreensão da matéria sob análise, houve cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, impondo-se, por consequência, o
reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que preconiza o art. 59, inc. II, do
Decreto no 70.235/1972.
O auditor manteve o indeferimento dos créditos apurados sobre os dispêndios
com fretes, informados no bloco F, ao argumento de que não houve a
apresentação dos conhecimentos de transportes emitidos pelos subcontratados,
alegando-se que o termo “poderá” do art.68, § 4o do RICMS/SC, apenas permite
que no caso de o subcontratado executar mais de um transporte com o mesmo
contratante, emita um único CTE, com a indicação do número dos conhecimentos
de transporte emitidos no período pelo transportador contratante para acobertar
as prestações realizadas pelo subcontratado.
A redação do artigo 68, §4o, do RICMS/SC é clara ao expressar que “a empresa
subcontratada poderá emitir, ao final de cada período de apuração do imposto,
no mínimo 1 (um) conhecimento de transporte para documentar as prestações
realizadas no período para cada contratante”. Isto é, a questão foi tratada de
forma opcional pelo legislador, portanto, não há obrigatoriedade de a empresa
subcontratada emitir o Conhecimento de Transporte.
Segundo o § 3o do art. 68 do RICMS/SC a prestação de serviço de transporte
poderá ser acobertada somente pelo conhecimento de transporte que trata o
“caput” do referido artigo, ou seja, a prestação de serviço de transporte, no caso
de subcontratação, poderá ser acobertada somente com o conhecimento de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
11
transporte emitido pelo transportador contratante, não havendo obrigatoriedade
do transportador subcontratado emitir conhecimento de transporte.
A Solução de Consulta -COSIT no 148/2019 concluiu que é possível a
subcontratante apropriar-se de créditos de PIS e COFINS, mesmo na hipótese de
não haver a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
A referida SC COSIT completa que a veracidade do direito creditório pode ser
atestada com documentos hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em
relação às operações a que se refiram, observando-se eventuais regramentos
fixados pelas legislações tributárias estaduais e demais normas que regulam o
transporte de cargas.
A manifestante já apresentou nos autos os arquivos “FRETE_F100_Natureza_02_Aquisicao_Bens_Utilizados_Insumo” e “FRETE_F100_Natureza_07_Armazenagem_Frete_Venda” o no da chave
eletrônica dos CTe emitidos pela Seara Comércio (CNPJ 83.044.016/0007-19), dos
quais, por meio de consulta a base de dados do Sistema Sped, é possível validar,
no campo dados adicionais, informações relativas à subcontratação.
Ainda que fosse o caso de obrigatoriedade de emissão dos conhecimentos de
transportes pelos subcontratados trata-se de documento de responsabilidade de
terceiro, sobre o qual a manifestante não tem qualquer responsabilidade ou
ingerência.
A fiscalização salienta que Frete de aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições foi afetado pela IN RFB no 2.212/2022, logo, com
base no art. 176, inc. XVIII, as glosas de fretes de insumos adquiridos com
suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência devem ser revertidos.
Os fretes de transferência de produtos acabados são essenciais para o seu
processo produtivo. Salienta a necessidade de transferência do estoque de
produtos acabados aos Centros de Distribuição. Requer a reversão das glosas de
fretes, vez que demonstradas as regularidades das operações.
A respeito do Frete Intercompany, faz se necessário novamente esclarecer a
tributação, pelo PIS e COFINS, da receita com prestação de serviço de transporte
realizado pelas unidades transportadoras da manifestante.
O “Frete Intercompany é o frete contratado por empresas do grupo. Isto é, não se
trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, mas sim entre
empresas do grupo (CNPJ distintos). Internamente é chamado de frete receita,
uma vez que as unidades transportadoras da manifestante prestam o serviço de
transporte, por meio da subcontratação de outros prestadores, e, para tanto,
recolhem PIS e COFINS.
Nesse sentido, verifica-se a conciliação dos valores e, por consequência, a
validade das operações tributadas, bem como a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
12
Como é realizada a subcontratação de prestadores de serviço optantes pelo
simples nacional, a Seara Comércio tem direito a descontar crédito presumido de
PIS e Cofins, de acordo com o que determina a Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 19 e
20, e art. 15, II.
A subcontratação de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deve estar
amparada por Conhecimento de Transporte emitido pelo estabelecimento
responsável pela subcontratação, nesse caso o CNPJ 83.044.016/0007-19, e o
transporte pode fazer-se acompanhar somente por este CTRC.
10. É o relatório
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a parcial procedência da manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos
insumos sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
O Despacho Decisório deve ser claro e bem fundamentado com vistas a evitar
prejuízo ao direito de defesa.
DESPESAS COM TRANSPORTE. CRÉDITO
Podem compor a base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS as despesas com
frete na venda de bens e os gastos com transporte de insumos e produtos em
elaboração, inciso VIII do § 1o do art. 176 da IN-RFB no 2.121/2022.
A despesa com frete na aquisição de bens por integrar o custo da mercadoria
revendida e do bem utilizado como insumo acaba por originar crédito de
PIS/COFINS.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Na eventualidade de não haverem sido apurados nas épocas próprias, os créditos
da não cumulatividade poderão ser apurados extemporaneamente, cabendo
efetivar os necessários registros e retificações de declarações e demonstrativos,
como DCTF, Dacon/EFD-Contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. Lei no 12.350/2010.
O aproveitamento do crédito presumido previsto na Lei no 12.350/2010
pressupõe a aquisição de produtos com a suspensão do pagamento das
contribuições.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
13
ICMS. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS.
Até a vigência da Lei no 14.592, de 2023 o ICMS compunha a base de cálculo dos
créditos de PIS/COFINS.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
Em atenção ao pedido do contribuinte e para se evitar uma decisão ultra petita, o
ICMS deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
3. FUNDAMENTOS
3.1. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO DIREITO DE
DEFESA
3.2. DOS CRÉDITOS ANTERIORMENTE UTILIZADOS
3.3. ENERGIA ÉLETRICA
3.4. FRETES
3.4.1. FRETES - TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
3.4.2 FRETE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES
3.4.3. DA GLOSA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CT-E DAS
SUBCONTRATADAS
3.4.4. DOS FRETES DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL
3.5. BENS E SERVIÇOS INSUMOS
3.5.1. AQUISIÇÃO SEM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
3.6. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE DESPESAS COM FRETES, INSUMOS E SERVIÇOS
a) DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NA
AQUISIÇÃO – CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO PELO FORNECEDOR PESSOA
JURÍDICA
B) DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
3.8. BENS PARA REVENDA
4. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
5. DO REQUERIMENTO
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
14
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em acolher e julgar
totalmente procedente este Recurso Voluntário, para:
a) Decretar a nulidade do Despacho Decisório e Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ora combatidos, por ofensa ao direito de defesa da recorrente e
diante da deficiência da fundamentação do ato exarado pela administração
tributária nos autos;
b) Caso não seja reconhecida a nulidade das decisões, requer-se que sejam
acolhidas as fundamentações exaradas ao longo deste recurso, e,
consequentemente que seja deferido o direito creditório em sua totalidade;
c) Por fim, caso seja entenda-se necessários, requer-se a conversão do julgamento
em diligência para análise dos novos documentos acostados nos autos e para
saneamento das nulidades apontadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.

- Preliminar de nulidade.
Aborda a recorrente a nulidade do trabalho fiscal, inclusive, em fase de diligência
proposta pela DRJ, por falta de fundamentação legal e motivos que deram azo às glosas efetuadas
pela fiscalização sobre os bens e serviços, utilizados como insumos, na prestação de serviços e na
produção dos seus bens.
Discordo.
O despacho decisório está claro, aponta as razões que fundamental as glosas
efetuadas. Igualmente se observa no trabalho da fiscalização realizado na diligência fiscal da DRJ,
cujo trabalho está pautado nos termos elencados pela DRJ no despacho da 6a Turma da DRJ/08.
A título de exemplo reproduzo questionamento da DRJ e resposta pela fiscalização
no item e):
e) O interessado argumenta que os créditos vinculados à aquisição de bens para
revenda foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser
ressarcido. Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos
– na planilha Apropriação de Crédito 4T15 cód 201 301 306 (fl.450 ñ pag), no caso
de créditos à alíquota básica 101, 201 e 301, pela diversidade de códigos de
crédito, optou-se por trabalhar apenas com os valores glosados, que são
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
15
transferidos para a planilha Controle de Crédito descontado_deduzido 4T15 / 2-
DESCONTOS DE OFÍCIO créd. cód. 101, 201 e 301 / Valor do Créd. Apur. Fiscaliz.
(fl.450 ñ pag). ;
Ausente máculas nos trabalhos da Unidade de Origem e fiscalização, rejeito o
pedido da recorrente.

- Mérito Recursal. Proposta de diligência.
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre bens para
revenda; bens e serviços utilizados como insumos; crédito presumido; fretes sobre insumos,
transferências e vendas; energia elétrica; ausência do conhecimento de transporte (CT-e) nas
subcontratações; e créditos extemporâneos.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das operações que compuseram a base
de cálculo do crédito.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento em relação ao crédito utilizado em outros
períodos e ao crédito extemporâneo, a demandar conversão do julgamento em diligência para
confirmação da certeza e liquidez do crédito pelas seguintes razões:
(i)
A fiscalização não examinou a natureza e origem do crédito apurado em
período diverso, apenas afirma que estariam prescritos ou já utilizados pela
recorrente em PER/DCOMP;
(ii)
A DRJ sustenta a falta de provas pela recorrente em relação aos montantes
irregularmente considerados pela fiscalização e defesa quanto a não
utilização dos créditos prescritos;
(iii)
Para fruição dos créditos extemporâneos, a DRJ afirma a imprescindibilidade
da retificação das obrigações acessórias (DACON/EFD-Contribuições e DCTF;
e,
(iv)
A recorrente argumenta dispensa da referida retificação.
No que diz respeito ao crédito extemporâneo, consabido que o § 4o do art. 3o das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza a apuração do crédito incorrido no mês ou a destempo,
circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe outra condição, para tanto, como a retificação das
obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma vez
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
16
carente, as operações serão registradas em campos próprios, restando válido o cumprimento do
prazo decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado,
sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02
da atual escrituração.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2012, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Peço vênia para colacionar orientação da Receita Federal:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep Deve ser ressaltado que o crédito apurado no
período da escrituração pelo método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no
10.637/02), referente a aquisições, custos e despesas incorridos em período
anteriores ao da escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua
efetividade só vem a ser constituída no período atual da escrituração.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Assim, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
17
Voltando ao caso concreto, como visto não foi indicado pela fiscalização o(s)
mês(es) de constituição do crédito (quando efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou
contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização
integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis
do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração do crédito extemporâneo.
Não bastasse, a recorrente sustenta que o prazo de prescrição para o cômputo do
crédito inicia-se com o emprego do insumo no seu processo produtivo, momento no qual é gerado
o crédito. Ainda, sustenta que não há prescrição para créditos acumulados na conta gráfica uma
vez que são transferidos para os períodos subsequentes, da seguinte forma:
Ora, em função de suas atividades, a Recorrente, sujeita-se ao recolhimento de
várias exações de competência da Receita Federal do Brasil, bem como é
detentora de créditos fiscais, respectivamente de PIS e de COFINS.
Via de regra, estes créditos fiscais de PIS e COFINS são escriturados mês a mês, e
são somados a saldos a utilizar no atual período de escrituração ou em períodos
anteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento, restando saldos a
utilizar em períodos posteriores.
Utilizando-se desta sistemática, a Recorrente constitui e é detentora de saldo
credor de PIS e de COFINS, nos períodos ora analisados, quais sejam referentes
aos anos-calendários de 2015 e 2016 até hoje.
Desta forma, a Fiscalização ao proceder com o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, ao invés de exigir os valores antecipados em razão da Portaria MF
no 348, de 2010, deveria recompor o controle de utilização de créditos, visto que
a empresa é detentora de saldo credor de PIS e de COFINS.
Ademais, também caberia a Fiscalização realizar esta recomposição, em respeito a
princípio da verdade material.
Na mesma linha das razões expostas antes, entendo que o crédito deve ser
apreciado pela fiscalização.
Nesse sentido, afastada a justificativa inaugural e sendo necessário a investigação
do nascedouro do crédito objeto do presente auto de infração em especial, com fins de preservar
a segurança jurídica e o contraditório e a ampla defesa, que voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2017-51
18
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1052
DF CARF MF
Original